Tribunal: TJSP
Processo: 2363469-73.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
Execução fiscal – Inconformismo diante de decisão que deferiu tutela provisória de urgência voltada à indisponibilidade de bens do agravante, pretendendo a imediata liberação/desbloqueio e devolução do montante equivalente a 40 salários-mínimos, nos termos do artigo 833, inciso X, do CPC – Descabimento - Impenhorabilidade, contudo, que é afastada em

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
Execução fiscal – Inconformismo diante de decisão que deferiu tutela provisória de urgência voltada à indisponibilidade de bens do agravante, pretendendo a imediata liberação/desbloqueio e devolução do montante equivalente a 40 salários-mínimos, nos termos do artigo 833, inciso X, do CPC – Descabimento - Impenhorabilidade, contudo, que é afastada em casos de abuso, má-fé ou fraude - Indícios de fraude e abuso da personalidade jurídica - Decisão mantida.

Recurso desprovido.